Tribunal: TJMT
Processo: 1071801-02.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071801-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 086.089.801-69 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e manteve a improcedência de pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao reconhecer a validade de contratação de cartão de crédito que o consumidor alega ser fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a valoração de provas como ‘selfie’ e documentos para comprovar a contratação, em vez de apenas a abertura de conta, configura contradição no julgado; (
ii
) verificar se a ausência de manifestação específica sobre a falta de contrato assinado ou aviso de recebimento (AR) caracteriza omissão; e (
iii
) analisar se a rejeição dos embargos se justifica por mero inconformismo com o resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e as provas dos autos ou a tese da parte. O inconformismo com a valoração do conjunto probatório não caracteriza o vício.

4. Não há omissão quando o julgado, embora sem mencionar especificamente a ausência de um documento (contrato assinado ou AR), fundamenta sua conclusão em outros elementos probatórios considerados suficientes, como o pagamento de faturas, que constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da matéria já decidida. A tentativa de reformar o julgado por mero inconformismo com o resultado desfavorável extrapola os limites do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O inconformismo da parte com a valoração do conjunto probatório, que levou o julgador a concluir pela existência de uma relação contratual, não se confunde com contradição interna do julgado, sendo via imprópria para a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. 2. O pagamento de faturas de cartão de crédito, por ser um ato inequívoco de reconhecimento da relação jurídica e do débito, é elemento probatório que supre a ausência de contrato físico assinado ou de aviso de recebimento, afastando a alegação de omissão no julgado que se baseia em tal fundamento para confirmar a contratação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1071801-02.2025.8.11.0001

Embargante
: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA

Embargado
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 355786869) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 355043866). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória, pois utilizou a
selfie
e os documentos pessoais fornecidos para a abertura de conta como prova da contratação de um cartão de crédito, serviço que o embargante nega ter solicitado; b) omissa, ao não se manifestar sobre a ausência de contrato específico assinado ou de aviso de recebimento (AR) do cartão; c) contraditória, ao fundamentar a decisão no pagamento de faturas, quando o embargante negou expressamente tê-los realizado em sua impugnação à contestação.

Embora intimada (ID 355848383/PJe2), a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 359360864/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

No caso concreto, o embargante alega contradição no fato de o acórdão ter utilizado a "
selfie
" e os documentos pessoais como prova da contratação do cartão de crédito, quando ele afirma tê-los fornecido apenas para a abertura da conta.

Contudo, não há contradição interna no julgado. O acórdão, de forma coerente, analisou o conjunto de provas apresentado pelo banco
,
que inclui a "
selfie
" (ID/PJe2 344424415, pág. 1), os documentos pessoais (ID/PJe2 344424415, págs. 2/3), o comprovante de entrega no endereço do autor (ID/PJe2 344424415, pág. 25), o desbloqueio mediante senha (ID/PJe2 344424415, pág. 25) e o pagamento de faturas (ID/PJe2 344424415, págs. 7, 9 e 10
)
.
C
oncluiu que tais elementos, somados, eram suficientes para comprovar a contratação do cartão.

A valoração desse conjunto probatório como apto a demonstrar a relação contratual é uma questão de mérito, e não uma contradição lógica dentro do acórdão. A pretensão do embargante é, na verdade, rediscutir a força probante dos documentos, o que não é cabível na via estreita dos embargos.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

O embargante aponta omissão por não ter sido analisada a ausência de contrato assinado ou de aviso de recebimento (AR).

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão fundamentou expressamente que a prova da contratação se deu pelo conjunto probatório robusto apresentado pelo banco, mencionando que
"A instituição financeira cumpriu seu ônus ao apresentar conjunto probatório robusto (selfie, documentos, comprovante de entrega, registro de desbloqueio com senha e pagamento de faturas)"
.

Ademais, a decisão embargada destacou que
"o elemento mais contundente é o registro de pagamento de diversas faturas (...), o que afasta a tese de fraude"
. O pagamento de faturas é considerado um ato inequívoco de reconhecimento da dívida e da relação contratual, suprindo a ausência de um contrato físico assinado ou de um AR, especialmente quando corroborado por outros indícios, como ocorreu no caso. A análise, portanto, foi realizada, embora com conclusão contrária à pretensão do embargante.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

A alegação de que sua negativa de pagamento de faturas foi ignorada revela claro inconformismo com a valoração da prova. O acórdão considerou os extratos juntados pelo banco (ID/PJe2 344424415, págs. 7, 9 e 10) como prova suficiente da ocorrência dos pagamentos, prevalecendo sobre a simples negativa do embargante. Trata-se de uma decisão de mérito, baseada na livre convicção motivada do julgador, e não de um vício de contradição ou omissão.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026